Tribunal: TJSP
Processo: 1032531-53.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de prescrição de dívida c/c inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Insurgência da autora quando à improcedência dos pedidos de inexigibilidade do débito prescrito e de indenização por dano moral em função da inscrição de seu nome na plataforma "Serasa Limpa Nome". Prescrição da dívida extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de prescrição de dívida c/c inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Insurgência da autora quando à improcedência dos pedidos de inexigibilidade do débito prescrito e de indenização por dano moral em função da inscrição de seu nome na plataforma "Serasa Limpa Nome". Prescrição da dívida extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida, não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial. Art 43, §§ 1o e 5o do CDC. Dano moral afastado ante o principio da colegialidade, ressalvado meu entendimento pessoal. Orientação consolidada nesta Câmara a não identificar dano moral a partir dos registros na plataforma "Serasa Limpa Nome". Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.